Tribunal: TJMT
Processo: 1016182-29.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016182-29.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELAINE FONTES ASSUMPCAO - CPF: 474.400.231-53 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO - CPF: 925.382.401-82 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO - CPF: 111.161.101-72 (RECORRENTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1016182-29.2021.8.11.0001

Origem:
SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ELAINE FONTES ASSUMP
ÇÃO

Recorrid
a
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
19/09/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO
.
ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE
CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PRET
ÉRITOS, DE RESPONSABILIDADE DO ANTIGO
TITULAR
. FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS. ILEGALIDADE. ART.
346, I, D
A RESOLUÇÃO
1.000
/
20
21
DA ANEEL.

TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
DANOS MORAIS
EXCEPCIONALMENTE
CONFIGURADOS.

QUANTUM A SER FIXADO COM OBSERVÃNCIA DOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA

PARCIALMENTE
REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp.
108400 SP 1996/0059166-0 /
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da consumidora e muito menos em deserção.

2.
Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

3

Trata-se de ação em que
a
Recorrente

ELAINE FONTES ASSUMP
ÇÃO
postula indenização por danos morais
, bem ainda

a transferência da titularidade da UC nº.
6/2645493-4
,
o que restou indeferido administrativamente em razão da exi
stência de dívidas deixadas pelo
antigo
titular, já falecido
.

4
.

Incontroverso
que

o
s débitos objurgado
s
se referem a uma dívida deixada
pelo
esposo
da demandante, já falecido,
antigo
titular
da UC
em questão
.

5
.

Conforme pacífica jurisprudência pátria, o serviço de energia elétrica é de natureza pessoal (obrigação
propter

personam
).
A relação, pois, entre o usuário a concessionária do serviço público é contratual e d
e
responsabilidade daquele cujo nome consta no cadastro junto à prestadora do serviço.

6
.

Incidente, na hipótese, a regra do art.
346
,
I,
da Resolução
1.000/2021
da ANEEL, não se admitindo o condicionamento da
transferência de titularidade
ao adimplemento de débitos
antigos, deixado pelo antigo titular.

7
.
As dívidas deixadas pelo de cujus não se transmite automaticamente à viúva e demais herdeiros, pertencendo ao espólio, e serão saldadas até os limites da herança. Portanto, compete à concessionária lançar mão dos meios legais para cobrar a dívida.

8
.

D
iante da negativa da concessionária de energia em proceder
a transferência de titularidade
, condicionando o fornecimento do serviço de energia elétrica ao pagamento de débito pertencente a terceir
o,
mesmo diante das tentativas
administrativas de resolução do problema,
mostra-se cabível

a outorga de indenização por danos morais
.

9
.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10
.

Quantum
do dano moral de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) que
adequa-se
aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

11
.

Sentença reformada
.

12.
Recurso conhecido e
parcialmente

p
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrente ELAINE FONTES ASSUMPÇÃO postula indenização por danos morais, bem ainda a transferência da titularidade da UC nº. 6/2645493-4, o que restou indeferido administrativamente em razão da existência de dívidas deixadas pelo antigo titular, já falecido.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrida

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
na obrigação de fazer consistente na transferência da titularidade da UC para o nome d
a
Consumidor
a
/Recorrente
.

Inconformada,
a Recorrente ELAINE FONTES ASSUMPÇÃO
, nas razões recursais,

pugna pela
parcial
reforma da sentença,
com a procedência de todos os pedidos formulados na exordial, notadamente a condenação da
empresa Recorrida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
A

ao pagamento
de indenização por danos morais e na obrigação de fazer, consistente na abstenção da cobrança das dívidas diretamente à nova titular da UC.

Em contrarrazões (
ID
110029661
)
, a
Recorrida
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022